Tribunal: TJPA
Processo: 0023057-97.2010.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-08-10

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO ? TRIBUNAL DO JURI ? HOMICIDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICIDIO QUALIFICADO TENTADO. NULIDADE PROCESSUAL ? IRREGULARIDADE NA FORMAÇAO DO CONSELHO DE SENTENÇA ? DISPENSA DE JURADOS SEM FUNDAMENTAÇÃO ? INVIABILIDADE. 1. A Ata menciona a dispensa motivada de três juradas, inclusive depreende-se da mídia as motivações para tal ato. Por outro lado, após a dispensa, a defesa do acusado não impugnou o ato, aquiescendo para o mesmo, portanto, preclusa a alegação nesse momento.Ademais, pelo princípio nullité sans grief só se anula um processo ou um ato processual se realmente comprovado o prejuízo da parte interessada, o que não se verifica nesse caso.NULIDADE PROCESSUAL ? AUSENCIA DE EXCLUSAO DO INQUERITO POLICIAL ? CONDENAÇÃO FUNDAMENTOU-SE APENAS NOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO ? IMPOSSIBILIDADE. 2. Observa-se que a sessão do Tribunal do Júri foi devidamente realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com a oitiva das vítimas e testemunhas arroladas, sendo incabível a tese de que a condenação do acusado apenas pautou-se em informações colhidas durante a investigação.DECISAO MANIFESTAMENTE CONTRARIA AS PROVAS DOS AUTOS ? CONDENAÇÃO POR HOMICIDIO QUALIFICADO AO INVES DE INFRAÇÃO SUJEITA AO CODIGO DE TRÂNSITO ? IMPROCEDENCIA. 3. O arcabouço processual aponta o apelante como autor do delito de homicídio qualificado, sendo admitido, em crimes de homicídio na direção de veículo automotor, o dolo eventual, como evidenciado nas circunstâncias concretas da conduta do acusado. Precedentes.CONTRARIEDADE NO JULGAMENTO ? INCOMPATIBILIDADE ENTRE A MODALIDADE TENTADA COM DOLO EVENTUAL ? IMPROCEDENCIA. 4. O STJ é no sentido de que não há incompatibilidade entre o dolo eventual e o crime tentado, no delito de homicídio praticado na direção de veículo automotor. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO N.
APELAÇAO PENA DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE:
JOSÉ ROBERTO DIAS MENDES
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dr. Claudio Bezerra de Melo
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0023057-97.2010.8.14.0401
EMENTA:
APELAÇÃO - TRIBUNAL DO JURI - HOMICIDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICIDIO QUALIFICADO TENTADO. NULIDADE PROCESSUAL - IRREGULARIDADE NA FORMAÇAO DO CONSELHO DE SENTENÇA - DISPENSA DE JURADOS SEM FUNDAMENTAÇÃO - INVIABILIDADE. 1. A Ata menciona a dispensa motivada de três juradas, inclusive depreende-se da mídia as motivações para tal ato. Por outro lado, após a dispensa, a defesa do acusado não impugnou o ato, aquiescendo para o mesmo, portanto, preclusa a alegação nesse momento.
Ademais, pelo princípio nullité sans grief só se anula um processo ou um ato processual se realmente comprovado o prejuízo da parte interessada, o que não se verifica nesse caso.
NULIDADE PROCESSUAL - AUSENCIA DE EXCLUSAO DO INQUERITO POLICIAL - CONDENAÇÃO FUNDAMENTOU-SE APENAS NOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. 2. Observa-se que a sessão do Tribunal do Júri foi devidamente realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com a oitiva das vítimas e testemunhas arroladas, sendo incabível a tese de que a condenação do acusado apenas pautou-se em informações colhidas durante a investigação.
DECISAO MANIFESTAMENTE CONTRARIA AS PROVAS DOS AUTOS - CONDENAÇÃO POR HOMICIDIO QUALIFICADO AO INVES DE INFRAÇÃO SUJEITA AO CODIGO DE TRÂNSITO - IMPROCEDENCIA. 3. O arcabouço processual aponta o apelante como autor do delito de homicídio qualificado, sendo admitido, em crimes de homicídio na direção de veículo automotor, o dolo eventual, como evidenciado nas circunstâncias concretas da conduta do acusado. Precedentes.
CONTRARIEDADE NO JULGAMENTO - INCOMPATIBILIDADE ENTRE A MODALIDADE TENTADA COM DOLO EVENTUAL - IMPROCEDENCIA. 4. O STJ é no sentido de que não há incompatibilidade entre o dolo eventual e o crime tentado, no delito de homicídio praticado na direção de veículo automotor.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.
Belém, 03 de agosto de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO PENA DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE:
JOSÉ ROBERTO DIAS MENDES
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dr. Claudio Bezerra de Melo
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0023057-97.2010.8.14.0401
R e l a t ó r i o

JOSÉ ROBERTO DIAS MENDES
, interpôs o presente recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito da 3º Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV do Código Penal Brasileiro, por duas vezes, e art. 121, §2º, IV c/c art. 14, II do CPB, por quatro vezes.

Consta na denúncia que no dia 25.12.2010, o acusado, após ingerir bebida alcoólica, conduzindo veículo em alta velocidade, atropelou e matou duas vítimas (Izaque Nascimento de Souza e Maria Cristina Queiroz de Moraes) e lesionou gravemente as vítimas Marta Queiroz de Moraes, Elisson Luiz Brito Tavares, Andrea Caroline Queiroz de Souza Tavares e Natasha Cristina Moraes da Silva.

O processo seguiu os trâmites legais.

Em sessão do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença condenou JOSE ROBERTO DIAS MENDES a pena de 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, no regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV do Código Penal Brasileiro, por duas vezes, e art. 121, §2º, IV c/c art. 14, II do CPB, por quatro vezes.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão, pugnando pela nulidade material absoluta do processo por irregularidade na formação do Conselho de Sentença; nulidade ante a não exclusão do Inquérito Policial, uma vez que não foi observado o contraditório e ampla defesa e, subsidiariamente, absolvição por ser a decisão manifestamente contraria às provas dos autos.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.
A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Pugna a defesa pela
nulidade material absoluta do processo por irregularidade na formação do Conselho de Sentença
quanto a dispensa de três juradas, requerida pelo Ministério Público, mesmo após esgotadas as recusas imotivadas.

A Ata de fls. 504/509 menciona a dispensa motivada das juradas ANA LAURA FERREIRA RODRIGUES, BEATRIZ XAVIER DE SOUZA VILLAÇA e BRUNA LIMA ARAÚJO CORREA, inclusive depreende-se da mídia as motivações para tal ato. Por outro lado, após a dispensa, a defesa do acusado não impugnou o ato, aquiescendo com o mesmo, portanto, preclusa a alegação nesse momento.

Ademais, pelo princípio
nullité sans grief
só se anula um processo ou um ato processual se realmente comprovado o prejuízo da parte interessada, o que não se verifica nesse caso.

Nulidade ante
a não exclusão do Inquérito Policial, uma vez que não foi observado o contraditório e ampla defesa
. Sabe-se que o inquérito policial é peça fundamental na formação da
opinio delicti
do órgão ministerial para o oferecimento de denúncia, além disso, consoante o art. 155 do Código de Processo Penal, o juiz não pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos atos investigatórios, ou seja, deve o magistrado motivá-la com fundamento em elementos informativos colhidos na investigação, somados com elementos instrutórios.

Nesse sentido, observa-se que a sessão do Tribunal do Júri foi devidamente realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com a oitiva das vítimas e testemunhas arroladas, sendo incabível a tese de que a condenação do acusado apenas pautou-se em informações colhidas durante a investigação.

Com relação
a decisão manifestamente contraria às provas dos autos
, essa somente se justifica quando o veredicto acolhe tese inexistente ou totalmente distorcido do material probatório constante nos autos.

In casu
, cotejando os elementos de prova constantes dos autos, foram apresentadas duas teses aos jurados, os quais optaram pela tese acusatória, uma vez que o arcabouço processual aponta o apelante como autor do delito. A materialidade restou demonstrada por Laudo de Exame de Corpo de Delito (lesão corporal); Laudo de Necropsia Médico Legal; Laudo do local do crime com cadáveres (fls. 80/90).

Alega ainda a defesa que no ano de 2014 a Lei n. 12.971 alterou a redação dos arts. 302 e 303 do CTB, esvaziando a discussão acerca da existência de dolo eventual em fatos assemelhados ao caso em questão, bem como que a alteração da legislação especial trazida pela Lei 13.281/2016 só poderá ser utilizada em casos de beneficiar o réu, em nome do princípio da retroatividade da lei penal.

No entanto, em que pese o argumento da defesa, há jurisprudência nos Tribunais Superiores admitindo, em crimes de homicídio na direção de veículo automotor, o dolo eventual, a depender das circunstâncias concretas da conduta. Transcrevo jurisprudência do STJ:
RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ E VELOCIDADE ACIMA DA PERMITIDA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. FATOS INCONTROVERSOS. REVALORAÇÃO CABÍVEL. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 302 DO CTB. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEDENTES AO TIPO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1.
É possível, em crimes de homicídio na direção de veículo automotor, o reconhecimento do dolo eventual na conduta do autor, desde que se justifique tal excepcional conclusão com base em circunstâncias fáticas que, subjacentes ao comportamento delitivo, indiquem haver o agente previsto o resultado morte e a ele anuído. (...)
4. Recurso especial não provido.
(REsp 1777793/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 17/09/2019)

In casu
, o acusado passou pelo cruzamento da Gentil Bittencourt com José Bonifácio, em alta velocidade, vindo a colidir com um grupo de pessoas, e devido à alta velocidade o veículo continuou seguindo pela via até colidir na mureta de proteção do canal da avenida Gentil Bittencourt. Na colisão o acusado matou duas pessoas, sendo uma criança de 3 anos de idade e lesionou gravemente quatro vítimas, sendo que uma atestou deformidade permanente como consta em Laudo Pericial (fl. 301).

Assim o acusado assumiu os riscos de sua conduta que viesse a causar a morte de alguém ou ferimentos graves a pessoas que estivessem na rua naquele momento, motivo pelo qual, agindo com dolo eventual, demonstrado no acervo probatório, a competência para julgar o referido crime é do Tribunal do Júri, por ser tratar de crime doloso contra a vida, sendo acertada a decisão do Conselho de Sentença em condenar o acusado pelo dolo eventual.

No que concerne à alegada
incompatibilidade entre o dolo eventual e o crime tentado
, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de possibilidade, transcrevo:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO NO TRÂNSITO.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E SOB EFEITO DE SUBSTÂNCIA TÓXICA. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. OMISSÃO DE SOCORRO E CONDUÇÃO DE AUTOMÓVEL COM O DIREITO DE DIRIGIR SUSPENSO. DOLO EVENTUAL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO EVENTUAL. INCOMPATIBILIDADE COM A TENTATIVA. POSSIBILIDADE. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
II - Não se pode generalizar a exclusão do dolo eventual em delitos praticados no trânsito. Na hipótese, em se tratando de pronúncia, a desclassificação da modalidade dolosa de homicídio para a culposa deve ser calcada em prova por demais sólida. No iudicium accusationis, inclusive, a eventual dúvida não favorece o acusado, incidindo, aí, a regra exposta na velha parêmia in dubio pro societate.
III - O dolo eventual, na prática, não é extraído da mente do autor mas, isto sim, das circunstâncias. Nele, não se exige que o resultado seja aceito como tal, o que seria adequado ao dolo direto, mas isto sim, que a aceitação se mostre no plano do possível, provável.
IV - Na hipótese, o paciente foi pronunciado por homicídio doloso (dolo eventual), uma vez que, conduzindo veículo automotor com velocidade excessiva, sob o efeito de álcool e substância entorpecente, não parou em cruzamento no qual não tinha preferência e atingiu a vítima, que andava de motocicleta, a qual só não veio a óbito por rápida e eficiente intervenção médica.
V - "Consoante reiterados pronunciamentos deste Tribunal de Uniformização Infraconstitucional, o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, especificamente, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, fica reservado ao Tribunal do Juri, juiz natural da causa, onde a defesa poderá desenvolver amplamente a tese contrária à imputação penal" (AgRg no REsp n.
1.240.226/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 26/10/2015). Precedentes do STF e do STJ.
VI - As instâncias ordinárias, com amparo nas provas constantes dos autos, inferiram que há indícios suficientes de autoria e materialidade a fundamentar a r. decisão de pronúncia do ora paciente, por homicídio tentado com dolo eventual, de modo que entender em sentido contrário demandaria, impreterivelmente, cotejo minucioso de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de habeas corpus (precedentes). VII -
Não é incompatível o crime de homicídio tentado com o dolo eventual, neste sentido é iterativa a jurisprudência desta Corte: "No que concerne à alegada incompatibilidade entre o dolo eventual e o crime tentado, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que "a tentativa é compatível com o delito de homicídio praticado com dolo eventual, na direção de veículo automotor". (AgRg no REsp 1322788/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/06/2015, DJe 03/08/2015). (...)
Habeas corpus não conhecido.
(HC 503.796/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019)

Assim, pelo deslinde dos fatos, como já mencionado, o Conselho de Sentença entendeu pela prática do crime de homicídio qualificado (dolo eventual) e pela tentativa de dolo, não havendo que se falar em reforma.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória proferida perante o Tribunal do Júri.

É como voto.

Belém, 03 de agosto de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA